Tribunal: TJMT
Processo: 1009465-10.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009465-10.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONNE MARTINS AFONSO - CPF: 036.203.611-00 (EMBARGADO), PAMELA RAFAELA EGER - CPF: 003.046.231-21 (ADVOGADO), BARBARA LEILANE PEREIRA BARBOSA - CPF: 060.850.511-07 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0019-82 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (EMBARGANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), RONNE MARTINS AFONSO - CPF: 036.203.611-00 (EMBARGANTE), BARBARA LEILANE PEREIRA BARBOSA - CPF: 060.850.511-07 (ADVOGADO), PAMELA RAFAELA EGER - CPF: 003.046.231-21 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0019-82 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS POR TERCEIRO MEDIANTE ACESSO FRAUDULENTO A DISPOSITIVO DA PARTE AUTORA – FRAUDE CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – TEORIA DO FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009465-10.2023.8.11.0040

EMBARGANTE: NU PAGAMENTOS S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

EMBARGADO: RONNE MARTINS AFONSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
NU PAGAMENTOS S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 310152459), que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“O v. acórdão reconheceu a ocorrência de fraude, mas não enfrentou adequadamente a tese de que o evento se deu por fato exclusivo de terceiro estelionatário, absolutamente estranho à esfera de atuação da Embargante. Trata-se, portanto, de fortuito externo, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, argumento expressamente suscitado pela Embargante em suas razões recursais, mas não examinado de forma direta. Também deixou de apreciar que o consumidor não registrou contestação formal no aplicativo nem prosseguiu no atendimento telefônico, o que inviabilizou a instauração do procedimento de chargeback e a tentativa de recuperação dos valores.”
(sic).

Sustenta que
“Esse ponto é essencial para a justa apreciação da controvérsia, pois revela que a própria conduta do consumidor contribuiu decisivamente para o insucesso da devolução, afastando o nexo de causalidade. O v. acórdão também não examinou que incumbia ao autor comprovar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A simples alegação de fraude não basta para imputar responsabilidade à instituição financeira, sendo imprescindível a comprovação de falha sistêmica ou de atuação negligente da Embargante, o que não ocorreu.”
(sic)

Mensura que
“O próprio acórdão admite que os valores foram transferidos mediante golpe aplicado por terceiros contra o consumidor. Todavia, em contradição, atribui à Embargante responsabilidade objetiva, como se fosse possível à instituição financeira impedir condutas externas e imprevisíveis de fraudadores. Essa contradição deve ser sanada, sob pena de violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC.”
(sic)

A par desses argumentos, pugna
“Diante do exposto, requer a Embargante o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam supridas as omissões e sanada a contradição apontadas, com efeito integrativo, e, caso não se entenda pela reforma do julgado, que os aclaratórios sejam ao menos acolhidos para fins de prequestionamento expresso dos arts. 14, § 3o, II, do CDC, 373, I, do CPC e 489, § 1o, IV, do CPC, viabilizando a interposição dos recursos cabíveis.”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 314976880, pugnando pela rejeição aos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão e contradição apontadas no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS POR TERCEIRO MEDIANTE ACESSO FRAUDULENTO A DISPOSITIVO DA PARTE AUTORA – FRAUDE CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – TEORIA DO FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes perpetradas por terceiros em ambiente bancário digital é objetiva, por se tratar de fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Não se desincumbindo as instituições financeiras do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, remanesce configurada a falha na prestação do serviço.

A inércia em adotar medidas efetivas após a comunicação da fraude, especialmente com relação ao Mecanismo Especial de Devolução (MED) instituído pelo Banco Central, evidencia a omissão e reforça o dever de indenizar.

Configurado o dano moral in re ipsa, diante da retirada integral dos valores das contas bancárias da parte autora, revela-se adequada a indenização fixada, suficiente para os fins reparatórios e pedagógicos.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que concerne tese de que o evento se deu por fato exclusivo de terceiro estelionatário e contradição quanto a responsabilidade objetiva.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou as questões, não havendo nenhuma omissão ou contradição a serem sanadas, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Ainda que se tratasse de fraude praticada por terceiro ou equívoco nos sistemas das empresas, há responsabilidade civil por fortuito interno dessa natureza visto que é obrigação inerente ao risco da atividade comercial e que não pode ser simplesmente repassada para o correntista, sobretudo se não mostrou ter adotado a cautela necessária.

[...]

De mais a mais, ao que se infere dos autos as transações contestadas pelo autor apelado foram feitas por meio de acesso virtual, constatando-se, assim, a fragilidade do sistema de segurança virtual das requeridas apelantes, o que favoreceu a atuação de golpistas.

Ora, quando as instituições financeiras permitem a realização de operações bancárias via internet, assumem o risco de sua atividade e, se permitem ainda a fraude, tem de suportar os riscos e os danos decorrentes.

Sendo assim, é evidente a existência do dever de restituição e indenização por parte das casas bancárias.

[...]

sim, necessário se faz a devolução das quantias transferidas, via Pix, no importe total de R$26.955,33 (vinte e seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos), conforme bem delineado na sentença de piso.

Outrossim, corroborando com o acima explanado, verifico que a fraude ocorreu no dia
27/06/2023
, ocasião em que já vigorava a Resolução no. 147 do Banco Central do Brasil, alterando a Resolução BCB no. 1, a qual visa combater os ilícitos cometidos utilizando o sistema Pix.

Nessa senda, referido ato normativo assim prevê, quanto a suspeita de fraude e devolução de valores em hipóteses como a dos autos.

[...]

Desta feita, infere-se dos autos que o apelado entrou em contato com ambas apelantes, notificando-as da infração, logo após o conhecimento de que foi vítima de um golpe, adotando as medidas necessárias para início do Mecanismo Especial de Devolução - MED, os quais incumbiam utilizar os mecanismos disponíveis descritos, solicitando à instituição financeira do usuário recebedor para que procedesse ao bloqueio cautelar da transação, a fim de averiguar a fraude, e em caso positivo, devolver o valor.

Ademais, verifica-se que nenhuma das instituições financeiras logrou em comprovar a adoção de conduta diligente, seja quando da impugnação dos valores questionados, seja no tocante à adoção de medidas voltadas ao bloqueio cautelar.

[...]

Quanto à condenação por dano moral, é de se considerar que, ao permitir esse tipo de situação, as apelantes não zelaram pela idoneidade, autenticidade e legitimidade das informações do cliente. Este procedimento deve ser adotado para evitar fraudes e responsabilizações futuras, sob pena de assumir o risco por possível irregularidade posteriormente constatada, como nesta lide.

Ao agir assim, incorrem na previsão dos arts. 186 e 927 do Código Civil, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que afronta direito e gera prejuízos a outrem, e tem a obrigação de reparar.

Reside aí o nexo causal para a indenização.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”

(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025